Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705566-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA APELADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10o do CPC, intimem-se as partes para ciência do Termo de Penhora no rosto dos autos de ID 29858426. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora